Tribunal: STF
Processo: AI 162756
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 252 E 356).
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido não enfrentou
questões constitucionais, o que inviabiliza o recurso
extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      Ademais, mesmo que nele tivessem sido
focalizados, melhor sorte não teria a agravante pois, de
qualquer modo, estaria o julgado em conformidade com o desta
Corte.
4.      Agravo improvido.